Tribunal: STF
Processo: HC 221975
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Domingos Suzigan Junior, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 779.911/SP.



    Consta dos autos que o Paciente foi condenado definitivamente à pena reclusiva de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c os artigos 29, 70 e 71 do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que i) deve ocorrer a alteração do regime inicial, tendo em vista que foi condenado à pena de 3 anos 5 meses e 7 dias em regime semiaberto; ii) a pena deve ser substituída por restritiva de direitos; e iii) houve reformatio in pejus quando do julgamento da apelação pelo Tribunal local. 



    Requer, ao final,



    “a) a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão combatido até o julgamento definitivo do writ. 



    b) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para fixar o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena e substituir a pena corporal por pena restritiva; 



    c) a concessão de habeas corpus de ofício.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APARENTE INVIABILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.”



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 779.911/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, reporto-me aos fundamentos lançados pela Relatora no STJ para assentar a viabilidade do regime mais gravoso e a inviabilidade da substituição da pena por restritivas de direitos:



    “O Juiz de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, dasabonou o vetor consequências do crime, motivo pelo qual fixou "a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa" (fl. 43). Vale referir que, no ponto, o Tribunal local ressaltou, que "o valor sonegado justificaria a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime em patamar superior ao fixado na sentença" (fl. 21). Essa conclusão mantém-se íntegra no caso, pois a Defesa não impugnou o demérito conferido pela Jurisdição ordinária à circunstância judicial em questão. 



    Esclarecida essa circunstância, mister referir que, lastreada no art. 33, § 2.º, alínea c, c.c. o § 3.º, do Código Penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, ainda que a pena final seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação do modo aberto. Dessa forma, ao menos primo ictu oculi, parece ser adequado no caso o estabelecimento de regime prisional inicialmente semiaberto.



    (...)



    Outrossim, aparentemente, "a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela adequada à espécie, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação bastante a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal" (STJ, AgRg no REsp n. 1.924.064/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).“



    O TRF3, ao julgar a apelação do paciente, consignou:



    “Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista os maus antecedentes do réu, que já foi condenado por crime contra a ordem tributária, de modo que essa condição não justifica a fixação de regime menos gravoso (CP, art. 33, § 3º), não podendo essa pena ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, III).”



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso e inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos. 



    Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Registro, ante a alegação da exordial de que o TRF3 teria se utilizado de condenação transitada em julgado há mais de 17 anos para caracterizar os maus antecedentes, que se revela viável a utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, pois



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Ademais, conforme se vê da ementa da decisão singular questionada neste writ, a questão da alegada reformatio in pejus não foi analisada pelo STJ, estando caracterizada a supressão de instância.



    Por fim, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente